Tribunal: STF
Processo: Rcl 77893
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia inobservado, no Processo n. 5246860-68.2024.8.09.0051, a modulação dos efeitos efetivada no julgamento da ADI 7.490.



    Narra que o juízo reclamado, nos autos originários, declarou a nulidade de cláusula de barreira prevista em edital de concurso para a Polícia Militar do Estado de Goiás, que ocasionou a exclusão da beneficiária na primeira fase do certame.



    Afirma que a sentença impugnada aplicou mal as diretrizes da ADI 7.490, uma vez que a modulação dos efeitos ali efetivada resguardou todas as fases e atos administrativos de nomeação de candidatos aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023. 



    Argumenta que “ao determinar que a beneficiária da decisão reclamada prossiga de forma extemporânea no concurso prestado, os atos reclamados configuraram tutela provisória acauteladora de vaga com determinação de realização de etapas do certame, ignorando os efeitos da ADI 7490 disciplinados pelo Plenário do STF”. 



    Requer, em síntese, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A questão trazida à apreciação nesta reclamação insere-se num contexto amplo de sucessivos julgamentos em ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 7481, 7488 7492, v.g.) em que este Tribunal tem reiterado, a propósito das normas inscritas nos arts. 7º, XXX e 39, §3º, todos da Constituição Federal, o direito das candidatas mulheres, nos concursos públicos para as corporações militares, de concorrerem à totalidade das vagas oferecidas nos certames, em igualdade de condições com os candidatos homens.



    No caso sob apreciação, alega-se descumprida a modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI 7.490, uma vez que a sentença reclamada teria determinado a correção da redação da parte beneficiária, anteriormente eliminada do certame em razão da cláusula que impunha a restrição de vagas para candidatas do sexo feminino, prevista no Edital n. 004/2022.



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.490, estabeleceu as seguintes diretrizes:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015).



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego ” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego ” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos.



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.



    (ADI 7.490, relator ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2024, publicado em 19/6/2024) (grifei) 



    O Governador do Estado de Goiás opôs embargos de declaração em face do acórdão, com o fim de que fossem esclarecidos os fundamentos referentes à modulação dos efeitos. Na ocasião, o relator Ministro Luiz Fux, em seu voto condutor, pronunciou-se nos seguintes termos:



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter o acórdão embargado fundamentação idônea no sentido da inconstitucionalidade da literalidade dos dispositivos impugnados e quanto à necessidade de sua interpretação conforme à Constituição, a fim de que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    Com efeito, restou expressamente assentado no acórdão embargado as razões que conduziram o Plenário desta Corte ao entendimento adotado. Restou clara do decisum, ademais, a modulação de efeitos determinada, segundo a qual devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023), devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrer sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022.



    Saliento, ainda, que, na Reclamação 67.758, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da presente ação (ADI 7490), consignei que:



    “ (...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.”



    Por fim, consigno que no bojo da Reclamação 69.189, também de minha relatoria, a Secretaria de Estado da Administração comunicou a realização da readequação das listas de aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, na forma determinada na presente ação, a revelar movimentação dos órgãos estaduais competentes no sentido da plena compreensão e do pleno cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal ora embargada. (grifei)



    Observo, portanto, que não há determinação no paradigma para que sejam preservadas as fases concluídas dos concursos referentes aos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, mas apenas que “devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023)”.



    Por sua vez, a sentença reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    [...] resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023, sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero, afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490. 



    Conclui-se que a Suprema Corte, conforme sinalizado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade acima mencionadas, fixou o entendimento de que a reserva de vagas para candidatas do sexo feminino para ingresso na carreira da Polícia Militar, disposta em norma estadual, não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos, isto é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado nos editais.



     Desse modo, é vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos referidos certames, visto que é inadmissível dar espaço a discriminações arbitrárias, notadamente quando inexiste, na respectiva norma, qualquer justificativa objetiva e razoável tecnicamente demonstrada para essa restrição.



    Na hipótese vertente, a demandante THAYSSA HAYSSA ARAUJO CRUZ obteve 53 (cinquenta e três) na prova objetiva, isto é, pontuação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida, caso não houvesse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino, uma vez que o resultado da prova objetiva demonstra que candidatos do sexo masculino com a mesma pontuação da autora foram convocados para correção da redação, restando, demonstrado assim, que a eliminação da parte autora ocorreu em razão de uma clara discriminação, unicamente por ser candidata do sexo feminino.



     Dessa maneira, em consonância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, tenho como procedente o pedido autoral, para permitir que a requerente THAYSSA HAYSSA ARAUJO CRUZ tenha sua redação corrigida e prossiga nas demais fases do certame público regulado pelo Edital nº 002/2022, bem como seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar. 



    Por fim, impende salientar que a decisão aqui apresentada garante unicamente o direito da parte autora de prosseguir no certame, não assegurando, entretanto, sua inclusão na lista final de classificados ou habilitados, uma vez que o número de vagas disponíveis deve ser respeitado, circunstância esta a ser observada pelo ente estatal.



    De acordo com o ato reclamado, a reclamante teria tido sua redação corrigida caso não lhe tivesse sido aplicada a cláusula de barreira para candidatas do sexo feminino, já declarada inconstitucional. Desse modo, entendo que a sentença reclamada, ao determinar a correção da redação da candidata em razão da ilegalidade de sua exclusão, não violou a modulação dos efeitos estipulada no acórdão, haja vista que esta cingiu-se a resguardar as nomeações já efetivadas.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente